Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012255-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), RENATO COSTA GHIOTTI - CPF: 015.992.961-01 (INTERESSADO), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), RENATO COSTA GHIOTTI - CPF: 015.992.961-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS

–

PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –
DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE
–
IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– VIA ELEITA INADEQUADA –

POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA POR RECURSO PRÓPRIO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
–

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

É pacífica a jurisprudência que não se pode admitir o
mandamus

quando há remédio processual específico e próprio para a análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do
writ
, previsto para hipóteses de evidente e ilegal violação da liberdade.
Contudo, é sabido que
em respeito à garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII
,
da C
onstituição
F
ederal
, a ordem poder
ia
ser concedida de ofício, quando se verifica
sse a
existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida
, o que não se observa
na
espécie
,
na medida em que o
decisum
foi
pro
lata
do de modo fundamentado. Vale reiterar, no caso, por se tratar de
decisão declinatória de competência,
a insurgência desafia o manejo do recurso em sentido estrito, nos termos d
o art. 581, II, do Código de Processo Penal.

Pedido julgado improcedent
e
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Anne de Fatima Pedrosa de Araújo, em favor de
Renato Costa
Ghiotti
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos do
Inquérito Policial n. 1001423-93.2022.8.11.0011,
declinou “
da competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar os presentes autos, em favor do Juízo da
5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT
, local competente para o processamento e julgamento.
”

Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4 de maio de 2022, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido por força de decisão prolatada
pelo Juízo da

5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT,
nos autos do processo n.
0736269-90.2021.8.07.0001, cujas diligências
deram azo à
localização e apreensão de “
13,933 kg (treze quilos e novecentos e trinta e três gramas e setenta e nove centigramas), de
cocaína
, além de formas de fabricação, panelas, colheres, concha, faca e marreta com resquícios análogo a pasta base de
cocaína
”. Em decorrência da apreensão em referência, houve a instauração do
AuPrFl
n. 1001113-87.2022.8.11.0011, da
CauInomCrim
n. 1001161-46.2022.8.11.0011 e do Inquérito Policial n. 1001423-93.2022.8.11.0011, perante o Juízo da
3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Sustenta a impetrante, que o paciente padece de constrangimento ilegal pelo fato de a autoridade acoimada de coatora ter deferido o pedido do Ministério Público e declinado da competência ao Juízo da

5a Vara de Entorpecentes do Distrito
Federal – TJDFT, sem que fosse oportunizado
à
defesa o direito de
se
manifesta
r
, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que “
é notório o prejuízo com a não oitiva e não intimação porque a defesa entende que o crime em relação ao réu deve ser julgado na Comarca de Mirassol D’Oeste – MT e não em Brasília – DF”,
nos termos dos
arts
. 69 e 70 d
o
Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, deduziu os seguintes pedidos: “
a) liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, em decorrência da violação da ampla defesa e do contraditório. b) a permanência dos autos no juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste para que a defesa possa se manifestar acerca do pedido de declínio de competência. c) a intimação da defesa acerca da decisão, conforme o artigo 564, III, “
o
”, do CPP.”

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

132973186
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
133374209
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
135770666
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a
defesa
assevera
ser nula a decisão
que declinou a competência para apuração e processamento do
processo originário
que apura a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 relativamente ao paciente preso em flagrante no dia 5 de maio de 2022, ao argumento de que o magistrado não oportunizou
a
sua manifestação prévia sobre a matéria violando, no seu entendimento, os princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

Em princípio, é importante registrar que
o presente
writ
não se mostra a via adequada no que diz respeito à decisão que
declinou da competência em favor do juízo do Distrito Federal
. Isso porque o remédio heroico, de regra, admite-se, como exceção, apenas nas hipóteses de evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção, garantido
n
o art
.
5o, XV, da Constituição Federal, ocorrido durante a ação penal ou no cumprimento das
sanções
, sendo certo que s
e, por ventura, demandar um melhor exame da prova, ou até mesmo do direito em discussão, a questão deve ser apreciada em recurso p
róprio, sempre mais abrangente.

Além disso, é
pacífica a jurisprudência
no sentido de não se
admitir o

mandamus
quando há remédio processual específico e próprio para a análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do
writ,
previsto para hipóteses de evidente e ilegal violação
da liberdade
.

Aliás, n
esse sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
STJ. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
-
CNJ. RÉU NÃO INSERIDO
NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
(...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ
HC 598.425/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020)
.
Destacamos

É o que acontece
no caso destes autos
:
declínio de competência em razão de investigação complexa acerca
de
conduta inserida em contexto
de organização criminosa ocorrida em comarca diversa, da qual teve origem o mandado de busca e apreensão cumprido neste Estado de Mato
Grosso
, de modo que
há a necessidade de exame dos fatos e
dos dispositivos legais, para
saber se a
decisão invectivada
é nula ou não. A situação alegada, portanto, é inviável na via estreita do
habeas corpus
, mormente porque a
via cabível
é
o recurso em sentido estrito, conforme disposição expressa do art. 581, II, do Código de Processo Penal.

Releva ponderar, contudo, em que pese
a
inadequação da via eleita,
em respeito à garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII
,
da C
onstituição
F
ederal
, a ordem poder
ia
ser concedida de ofício,
se fosse
verific
ado que

existe
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida
, o que não se observa
n
o caso sob apreciação
.

Isso porque
,
neste momento, o que se extrai
destes
autos,
respeitados os limites da via escolhida
,
é que
não prospera a impetração, pois não
se
vislumbr
a
, de plano,

nulidade da decisão
declinató
ria
da competência
, a qual, como se observa
no ID 132699653
,
consignou que “
a situação
flagrancial

esta
inserida no contexto da organização criminosa para o tráfico de drogas, associação e lavagem de dinheiro investigada nos autos da ação originária, uma vez que, as investigações indicam o custodiado tem estreita relação com os demais investigados como fornecedores de cocaína instalados na zona de fronteira, o que enseja a conexão entre os crimes ora investigados. Neste sentido, há fortes indícios que o custodiado preso em flagrante
nesta comarca, pertença a rede da organização criminosa, os quais são objeto de apuração pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – TJDFT.”.

Ademais disso,
aparentemente
,
a autoridade acoimada de coatora apenas deu cumprimento ao comando legal previsto no art. 76, I e III, do Código de Processo Penal a pedido do próprio órgão acusador que é o legitimado para a proposição da ação penal, razão pela qual, ao menos em primeiro grau de jurisdição, a manifestação prévia ou não do paciente seria irrelevante para a conclusão que adotou o Juízo da3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, aplicando-se,
mutatis mutandis
, o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça abaixo sintetizado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DO BANCO. DEMANDA DE EX-FUNCIONÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ALEGADACOMPETÊNCIADA JUSTIÇA COMUM. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na
declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame dacompetênciaem função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz
.
Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM,"
Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art.10,partefinal, doCPC/2015
.
"(
AgInt
no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
12/12/2019). Incidência, no ponto, da Súmula n. 83/STJ.

(...)

3. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.793.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
7/6/2021).

Logo, não há espaço
, nesta via mandamental,
para a
anulação do
decisum
invectivado
, prolatado de modo fundamentado. Vale
repetir
,
por importante
,
que
por se tratar de
decisão declinatória de competência,
a insurgência desafia o manejo do recurso em sentido estrito, nos termos d
o art. 581, II, do Código de Processo Penal que,
aliás,
já foi interposto pela defesa do paciente – Recurso em
Sentido Estrito n. 1
001423-93.2022.8.11.0011
, que se encontra com vista para emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça –, onde todos
os argumentos poderão ser detidamente analisados, em momento oportuno.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de

Renato Costa
Ghiotti
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022